Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-50.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Magistrado não está obrigado a designar a audiência de conciliação, cuja viabilidade deve ser examinada em cada caso concreto, mormente quando ausente prova do efetivo prejuízo às partes, que podem, a qualquer tempo, buscar a autocomposição.
2. Na hipótese em que o número de operação informado no contrato não corresponde ao inserido na notificação enviada ao endereço do devedor, não se pode ter como cumprido o requisito de comprovação da mora, nos termos exigidos pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. Reconhecida a ausência de constituição válida da mora, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.